Tribunal: TJSP
Processo: 0014098-74.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – Constatada a omissão no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso especial.
Acolhimento dos embargos.